Tribunal: TJMT
Processo: 1002691-08.2019.8.11.0006
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002691-08.2019.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WILLIAN FIGUEIREDO DE AZEVEDO E SILVA - CPF: 016.828.991-10 (RECORRENTE), TIAGO KLEIN DIAS - CPF: 965.835.681-87 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (RECORRIDO), MARINA CRISTINA TABILE - CPF: 004.233.471-36 (ADVOGADO), CRISTIANO ALCIDES BASSO - CPF: 571.193.171-72 (ADVOGADO), ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 32.951.535/0001-34 (REPRESENTANTE), BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA - CNPJ: 53.296.273/0001-91 (RECORRIDO), RODRIGO CELIBERTO MOURA CANDIDO - CPF: 271.271.318-48 (ADVOGADO), CLAUDINEI BENTO PINTO - CPF: 008.132.109-09 (ADVOGADO), WESLEY BARBOSA TORO MACHADO - CPF: 048.220.511-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – ACORDO FIRMADO COM A CORRÉ - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA RECLAMADA - EXTENSÃO DOS EFEITOS DA TRANSAÇÃO – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas.

2. Sentença reformada.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto em face da sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, que homologou o acordo firmado entre consumidor e a reclamada BLACK E DECKER DO BRASIL LTDA, bem como, determinou o prosseguimento do feito contra a recorrente e a condenou ao pagamento de indenização por dano material e moral, conforme dispositivo que cito:

“Ante o exposto, julgo procedente a pretensão contida no pedido inicial para o fim de CONDENAR a reclamada ELETROMAR MÓVEIS E ELETRODOMÉSTICOS LTDA a pagar à parte autora a importância de:

a) R$ 279,00 (duzentos e setenta e nova reais) à parte autora, à título de restituição do valor pago pelo produto, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

b) R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação válida e correção monetária a partir desta data (súmula 362 STJ)”.

A recorrente requer a reforma da sentença, ao argumento de que fora firmado acordo entre a parte autora e a requerida BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, que aproveita ambas as rés, em razão da solidariedade entre as partes. No mérito, sustenta que a indenização por dano material já foi satisfeita através do acordo, comprometendo-se a BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA em ressarci-lo. Quanto aos danos morais, requer seja julgado improcedente o pedido, ante a ausência de comprovação da sua ocorrência. Subsidiariamente, requer a redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se o acordo homologado pelo Juízo a quo é extensivo a recorrente, bem como, se procede o pedido de indenização por danos morais e materiais.

O reclamante informa ter adquirido uma furadeira elétrica, marca Dewalt, modelo DWD502, em 22/02/2018, no valor de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais). Alega que o produto apresentou problemas, motivo pelo qual procurou por duas vezes a assistência técnica, que em nenhum momento foi resolvido o defeito, momento em que solicitou a troca o produto e não foi atendida pelas reclamadas.

Na audiência de conciliação a reclamada Black e Decker firmou acordo junto ao reclamante, no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, nos seguintes moldes:

Restituição do valor pago pelo produto, qual seja: R$ 342,32 (trezentos e quarenta e dois reais e trinta e dois centavos), a ser paga em 12 (doze) dias uteis, mediante depósito em conta. 11) Indenização no valor de 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a ser paga no mesmo prazo da restituição.

A Reclamada ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA sustenta que, além do referido acordo, também não é caso de procedência dos pedidos pois, após o envio do produto à assistência técnica autorizada e o decurso do prazo para reparo, foi realizada tentativa de restituição da quantia paga pelo produto, que foi recusada pelo reclamante. Sustenta a inexistência de ato ilícito. A fim de comprovar a tese defensiva, acosta print de mensagem enviada pelo aplicativo “
WhatsApp”.

Pois bem. Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, uma vez que prevalece no âmbito desta Turma Recursal o entendimento que os efeitos da homologação do acordo devem ser extensivos a todas as promovidas, por se tratar de responsabilidade objetiva e solidária. Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA CORRÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO DE OFÍCIO.
Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas. Recursos prejudicados. Processo extinto.
(N.U 1031414-18.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – COMPRA E VENDA DE ANIMAL EXÓTICO – PAGAMENTO DE BOLETO – NÃO RECEBIMENTO DO ANIMAL – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CELEBRAÇÃO DE ACORDO COM UMA CORRÉ – EXTENSÃO DOS EFEITOS ÀS DEMAIS CORRÉS – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA – IMPERATIVO LEGAL – ARTIGO 14 DO CDC C/C ARTIGO 844 §3o DO CÓDIGO CIVIL – TRANSAÇÃO FEITA COM UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS QUE EXTINGUE A DÍVIDA DOS CODEVEDORES – RECURSOS PREJUDICADOS – PROCESSO EXTINTO.
Em se tratando de responsabilidade objetiva e solidária, por se tratar de integrantes da cadeia de consumo, a transação efetuada entre o consumidor e um dos devedores solidários, extingue a dívida em relação aos codevedores, nos termos do que dispõe o § 3o do artigo 844 do Código Civil, sendo de rigor o aproveitamento da sentença homologatória relação a todas as promovidas. Recursos prejudicados. Processo extinto.
(N.U 1005260-94.2019.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 29/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021)

A despeito de tal fundamentação, os efeitos do acordo celebrado devem ser estendidos a recorrente, por imperativo legal, especialmente, porque a responsabilidade das promovidas, no caso em análise, é objetiva e solidária em decorrência de falha na prestação do serviço, posto que se tratam de parceiras comerciais e integrantes da mesma cadeia de fornecedoras de serviços.

Nesse contexto, estabelece o artigo 844, §3o, do Código Civil que:

Art. 844. A transação não aproveita, nem prejudica senão aos que nela intervierem, ainda que diga respeito a coisa indivisível.

§ 1o Se for concluída entre o credor e o devedor, desobrigará o fiador.

§ 2o Se entre um dos credores solidários e o devedor, extingue a obrigação deste para com os outros credores.

§
3o Se entre um dos devedores solidários e seu credor, extingue a dívida em relação aos co-devedores.

Assim, como no presente caso houve celebração de acordo entre a parte autora e BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA, é indiscutível que o caso é de extinção da obrigação em relação à parte Recorrente, em razão da homologação transação.

Portanto, em razão da celebração de acordo com um dos codevedores solidários, a extinção do feito se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pela parte requerida e
DOU-LHE PROVIMENTO
para extinguir o feito com resolução do mérito, em razão do acordo firmado ao ID. 84503478 pela corré, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Juiz Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022